Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729308-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - ME, ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ANANET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA – ME e VALENTINA CONSTRUTORA LTDA – ME, contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento no 0735278-51.2020.8.07.0001, movida por ALIMENTE INCORPORADORA E REPRESENTACOES LTDA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao laudo pericial contábil ofertada pelas devedoras, ora agravantes, fundamentando que (ID 49198805): “Cuida-se de liquidação por arbitramento da sentença de ID 75629157, para apuração dos valores do débito de cada contrato inadimplido, considerando não haver especificação da dívida de cada sala, bem como diante da necessidade de abatimento dos valores pagos pelo instrumento de confissão de dívida. Devido às divergências apresentadas quanto ao cálculo apresentado pela parte requerente e à necessidade de apurar proporcionalmente os pagamentos efetuados, foi determinada a realização de perícia. O perito apresentou o laudo (ID 154709379) com base nos documentos juntados em cada um dos meses relativos ao período de abril/2018 a junho/2021, observando a fidedignidade, suficiência, integridade e vinculação aos serviços oferecidos. Apontou como montante total devido pelos requeridos o valor de R$ 169.950,59 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). A requerente concordou com o valor indicado pelo perito (ID 155046572). A parte ré, ANANET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA – ME e VALENTINA CONSTRUTORA LTDA –ME, impugnou o laudo e alegou que: a) em relação à sala 206, conforme contrato constante no ID 94949027, trata-se de comodato, logo, não há que se falar em cobrança de aluguel no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); b) a sala 105 foi desocupada entre agosto e setembro de 2020, conforme certidão de oficial de justiça (ID 79500520), não sendo devidos os meses de aluguel de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e proporcionalmente, dos dias 16-01 a 02-02-21, totalizando o montante final de R$ 1.524,62 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos); c) a sala 206 foi desocupada em novembro de 2020, não se deve cobrar a multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, devendo ser abatido do cálculo o valor correspondente a referidas multas; d) não há determinação na sentença de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devendo ser decotado o valor de R$ 3.837,70 (três mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos) do saldo devedor; e) o abatimento do valor de R$ 34.650,73 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) deve ser abatido proporcionalmente unicamente na dívida das empresas Ananet Telecomunicações e Valentina Construtora; f) faz-se necessário o abatimento no valor devido dos custos referentes às trocas dos extintores do prédio, os quais não constaram dos cálculos do perito. Em seu laudo complementar (ID 158771684), o perito acolheu as impugnações das letras “a” e “c”. Por conseguinte, apontou como novo montante total devido pelas requeridas o valor de R$ 136.313,98 (cento e trinta e seis mil trezentos e treze reais e noventa e oito centavos). As demais impugnações foram rejeitadas. Intimada, a parte autora não se opôs a atualização, requereu que novas e eventuais manifestações da parte executada com caráter meramente protelatório sejam rejeitadas, devendo ser aplicada à parte devedora multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa pela prática atentatória à dignidade da justiça, bem como a homologação dos cálculos do perito. Diante dos esclarecimentos do perito, a parte ré manteve a impugnação quanto às letras “b”, “d”, “e” e “f”. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ao analisar o laudo pericial, verifica-se que os quesitos da parte requerente (ID 113565519) não constaram expressamente do laudo do perito, entretanto, a requerente solicitou a homologação do laudo, e em razão da similaridade de quesitos apresentados pelas partes, reputo que não houve qualquer prejuízo para a liquidação da sentença. I - Débitos relativos à sala 105 Quanto à alegação das devedoras de que não sendo devidos os meses de aluguel de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e proporcionalmente, dos dias 16/01 a 02/02/21, totalizando o montante final de R$ 1.524,62 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), pois a sala 105 foi desocupada entre agosto e setembro de 2020, conforme certidão de oficial de justiça (ID 79500520), razão assiste às devedoras, uma vez que a sentença estabelece a condenação ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel. Tendo em vista que o imóvel já não estaria ocupado entre agosto e setembro de 2020, conforme certidão de oficial de justiça, ao perito para que verifique se o cálculo observa a alínea "c" da sentença (ID 75629157). Caso não observe, proceda às retificações. II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) A alínea “b” da cláusula terceira dos contratos de locação assegura a cobrança da multa de 10% (dez por cento) no caso de atraso no pagamento dos alugueis e encargos, mais juros de 2% ao mês e correção monetária. A multa de 10% (dez por cento) foi estabelecida na sentença com relação aos aluguéis e acessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel apenas. Por este motivo, a multa contratual no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês de atraso é prevista em outra alínea da sentença, não incidindo a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Desta forma, assiste razão às devedoras. Ao perito para que proceda às retificações. III - Abatimento do valor referente à confissão de dívida Quanto à alegação de que o abatimento do valor de R$ 34.650,73 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) deve ser aplicado proporcionalmente unicamente na dívida das empresas Ananet Telecomunicações e Valentina Construtora, não assiste razão às empresas devedoras. Como já estabelecido na decisão preclusa de ID 109601963: “em consulta ao instrumento de confissão de dívida nos autos n. 0726083-76.2019.8.07.0001, verifico que, os outorgantes devedores são as 3 rés, razão pela qual, não é possível abater o valor pago apenas das 2 rés que impugnaram. A cláusula primeira deixa claro que a confissão se refere a 4 salas comerciais, que trata do débito afirma: ‘O OUTORGANTE DEVEDOR declara que é devedor da Quantia de R$ 21.249,31 (vinte e um mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), Referentes a inadimplência nos pagamentos dos aluguéis dos imóveis, sendo salas comerciais no 104 e 106 (ANANET), no 105 (VALENTINA CONSTRUTORA) e no 202 (ACIPARQUE) de propriedade do OUTORGADO CREDOR.’ Como no instrumento de confissão de dívida não há definição de quanto cada sala devia e nem de quanto cada pagou, acredito que o mais justo seja dividir o abatimento pelo número de salas, sendo necessária a realização dos cálculos por perícia”. Razão pela qual, ao perito para que verifique se o cálculo observa ao estabelecido na decisão. Caso não observe, os cálculos deverão ser retificados. IV – Abatimento de valores gastos em troca de extintores Quanto ao abatimento no valor devido dos custos referentes às trocas dos extintores do prédio, também não assiste razão aos devedores, pois, conforme decisão preclusa de ID 109601963, “entendo que não foi objeto do processo de conhecimento, não havendo qualquer menção na sentença e nem se trata de compensação superveniente à sentença, uma vez que esta foi prolatada em 13/04/2020 e o pedido de compra mais recente data de 03/02/2020 (ID 101905621), estando preclusa a matéria”. V – Da litigância de má-fé Quanto à alegação do exequente, não reconheço que o devedor tenha agido com a patente intenção de alterar a verdade dos fatos ou com deslealdade processual. Assim, não caracterizada nenhuma conduta que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC, não há fundamento para a sua condenação por litigância de má-fé. Assim, acolho parcialmente a impugnação das devedoras ao laudo pericial e indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé. Intime-se o perito para que proceda às retificações apontadas. Após, dê-se vista às partes para manifestação. Intimem-se.” - g.n. As agravantes pedem: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; c) a reforma da decisão agravada, para acolher integralmente a impugnação ao laudo pericial contábil, de modo a determinar o abatimento do valor de R$ 660,00 gastos pelas agravantes para troca de extintores, o que se perfaz benfeitoria necessária, bem como para determinar que o valor de R$ 34.650,73 seja abatido proporcionalmente apenas em relação ao débito das agravantes, excluindo-se a 3a executada desse montante, vez que não efetuou nenhum dos pagamentos que originam o referido montante (ID 49198794). Quanto ao pedido de abatimento dos valores destinados à troca de extintores, as agravantes alegam que juntaram os comprovantes referentes à despesa em questão (ID 101905621), fazendo-se necessário o desconto de tais custos do valor devido. Afirmam que os custos em comento se deram com fins de manutenção predial. Dizem ser necessário considerar que o custo dos extintores, suportado pela parte agravante, deve ser ressarcida no caso, vez que não era de sua incumbência ou responsabilidade, sendo esta da parte agravada. Aduzem que não se trata de benfeitorias úteis e voluptuárias, mas sim de benfeitorias necessárias, razão pela qual o seu ressarcimento é medida que se impõe. Quanto ao pedido de abatimento de R$ 34.650,73, afirmam que tal valor foi pago entre junho de 2018 a outubro de 2019, exclusivamente pelas agravantes, e não pela 3a executada (Associação Administrativa Cidade Jardins e Parque das Flores – ACIPARQUE). Alegam que esse montante deve ser dividido para fins de abatimento apenas na dívida das agravantes. É o relatório. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Contudo, segundo o § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. No caso, os balanços patrimoniais datados de 27/06/2022 (IDs 49199959 e 49199960) demonstram que não houve faturamento nas referidas empresas no ano de 2021. Contudo, não foram apresentados os últimos balanços analíticos, relativos ao ano de 2022, de modo a demonstrar a atual situação financeira das recorrentes. Segundo o art. 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse contexto, intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 dias úteis, juntarem seu último balanço patrimonial para análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator